Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante alega erro material no acórdão, pois teria fixado honorários advocatícios em descompasso com a disposição do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. Com parcial razão. Na hipótese, dado o baixo valor da condenação imposta na sentença, bem como do valor da causa, os honorários, para fins de remunerar propriamente o trabalho do causídico, deveriam ser fixados com base na equidade, afastando-se, excepcionalmente, os critérios disciplinados na Lei 9.099/95. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 5), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.

5. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.